Tribunal: STF
Processo: HC 240060
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 893.335/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 15 dias de prisão simples, em regime semiaberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), em contexto de violência doméstica. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. 



    I - O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para conhecer de habeas corpus impetrando em substituição a revisão criminal. Precedentes. 



    II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, admite-se a concessão da ordem de ofício. 



    III - A análise da atipicidade material da conduta, na hipótese dos autos, demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência não admitem. Precendentes. 



    IV - É possível o estabelecimento de regime inicial mais gravoso diante da presença da reincidência. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Ainda que, por mera hipótese, se admita como presentes indícios suficientes de autoria em relação à aventada contravenção de vias de fato, importante, neste contexto, ressaltar que não há qualquer registro ou informação nos autos de que, com tal conduta, tenha, efetivamente, proporcionado qualquer afetação de relevância à integridade física da suposta vítima; e (b) é possível perceber que a fixação do regime aberto é suficiente para repreensão do delito em questão, ante as peculiares do caso. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente ou estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal estadual manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    […] a autoria é certa e deve ser imputada ao réu Luiz Fernando que, interrogado em Juízo, confessou a sua autoria contravencional penal. Disse que, no dia dos fatos, ocorreu uma discussão em decorrência de uma publicação em uma rede social. Afirmou que se sentiu ofendido, perdeu a cabeça e atirou um saco de leite em pó na direção da vítima (fls. 139 mídia digital). 



    Já a vítima I. T. N. R., em Juízo, disse que, no dia do ocorrido, ocorreu uma discussão entre ela e o réu em razão de uma postagem em uma rede social. Declarou que o réu teria se exaltado, perdeu o controle e atirou um saquinho de leite em pó contra ela. Mencionou que o objeto atingiu o seu rosto e ficou com vermelhidão em decorrência do choque (fls. 139 mídia digital). 



    Por sua vez, o policial militar Mário Soares, testemunha arrolada pela acusação, em Juízo, disse que foi acionado para realizar o atendimento à ocorrência envolvendo uma discussão de um casal. Relatou que o réu teria sido impedido de sair de casa pela vítima. Afirmou que a vítima teria sido atingida por um saquinho de leite em pó, que atingiu o seu pescoço. Relatou que viu a marca do saco de leite em pó no pescoço da vítima. Aduziu que a discussão se iniciou por conta de uma postagem de rede social (fls. 139 mídia digital). 



    Essas são as provas coligidas nos autos. 



    Com efeito, a prova oral judicial comprova que a vítima I. T. N. R. foi agredida pelo réu Luiz Fernando, afinal, não bastassem os seguros relatos da vítima, inclusive em Juízo, no sentido de que foi, de fato, agredida pelo réu, há os relatos do próprio réu, que confessou, quando interrogado em Juízo e fora dele (fls. 21), a agressão que foi narrada na denúncia, o que coloca uma pá de cal no assunto sobre a autoria contravencional penal. 



    Por sinal, é sabido que nos crimes de "quatro paredes", ou seja, naqueles crimes praticados dentro do âmbito domiciliar, em sede familiar, tais como o estupro ou naqueles da esfera de proteção da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), a palavra da vítima tem especial atenção, haja vista não haver outras testemunhas, senão ela própria, para confirmar a sua versão. É um dos poucos elementos a partir dos quais é possível chegar-se ao conhecimento e à apuração dos fatos, dada a esfera restrita em que estes costumam ocorrer. Isso não significa que tal meio de prova apresente caráter absoluto, ou que não possa ser afastado por outros elementos. Entretanto, quando o relato da ofendida é trazido às autoridades públicas de forma consistente e verossímil, impende reconhecer a suficiência do acervo probatório e a necessidade de intervenção estatal para a garantia da segurança e da dignidade da vítima. 



    A esse respeito, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já entendeu que: 



    "[...] Assim, os crimes praticados no ambiente familiar e doméstico são cometidos na clandestinidade, possuindo especial relevo a palavra da vítima, que, muitas vezes, é coagida a permanecer em silêncio." (STF - HC 175.007/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - j. Em 13/09/2019 - DJe de 18/09/2019). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Nada obstante, a decisão monocrática ressaltou não haver coação ilegal ou teratologia, passível de ser conhecida nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, porquanto a pretensão que objetivava o reconhecimento da atipicidade material, para que pudesse ser acolhida, demandaria o revolvimento de todo conjunto probatório. 



    Como se vê, a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação, ressaltando que o paciente, em contexto de violência doméstica, praticou conduta que colocou em risco a integridade física da vítima. E, ao contrário do alegado, é pacífico o entendimento de que a contravenção de vias de fato é “um tipo penal subsidiário, que visa à proteção da incolumidade pessoal, quando não se consumarem as lesões corporais, que configuram delito mais grave. Nesse sentido se manifesta unanimemente a doutrina especializada” (RE 807.781, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 9/10/2015). Ao apreciar caso análogo, decidiu esta SUPREMA CORTE: 



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Vias de fato cometida no âmbito familiar contra a mulher. Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Reprovabilidade da conduta evidente. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Mostra-se incabível a aplicação do princípio da insignificância “ante a excepcional vulnerabilidade da mulher no âmbito das relações domésticas” (RE nº 807.781/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/10/15, a ensejar juízo de maior reprovabilidade da conduta praticada pelo agravante, que pôs em risco a integridade física da vítima.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 141594 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2017)



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão deste Tribunal em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, o TJSP estabeleceu o regime semiaberto com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Nesse sentido, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, a jurisprudência é sólida ao autorizar o regime intermediário para os réus que ostentem circunstâncias judiciais negativas ou sejam reincidentes. E, no caso, o réu é reincidente (processo-crime n. 0000078-33.2017.8.26.0637 fls. 77). 



    No presente caso, a decisão proferida não apresenta ilegalidade. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). Na mesma linha de consideração: HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente